Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-31.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. ABRANDAMENTO PARA O REGIME ABERTO EM VIRTUDE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve se atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, se o réu for reincidente.
2. A condição de reincidente impede o pretendido abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, conforme regras impostas pelo Código Penal, pouco importando se na segunda fase da dosimetria a pena não foi agravada em virtude da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.
3. Ausente pedido expresso de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos pelo Ministério Público ou pela vítima, impõe-se o seu afastamento, porquanto arbitrado ex officio.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.